Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. VIABILIDADE.
1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. No caso de imóvel com alienação fiduciária e integrante de programa habitacional como o Minha Casa Minha Vida, mostra-se viável a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ainda que a alienação do bem dependa da prévia quitação do contrato ou da venda do móvel pelo proprietário fiduciário por outros motivos.
3. Deu-se provimento ao recurso.